Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716373-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RUTE DA CRUZ PESSOA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA RUTE DA CRUZ PESSOA, autora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação revisional, revogou a gratuidade de justiça, dado o não atendimento da ordem de complementação dos documentos comprobatórios de que faz jus ao benefício em questão, ante a impugnação da gratuidade de justiça apresentada pelo requerido (ID 122646785, dos autos de origem). Em suas razões (ID 35536206), a autora/agravante narra que se trata, na origem, de ação que busca a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao fundamento de que a instituição financeira se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusiva superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Sustenta que o magistrado de origem revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida em seu favor, ainda que tenha demonstrado não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Justifica que, com a inicial, juntou declaração e demais documentos que comprovam o alegado. Expõe que a decisão agravada fundamentou a revogação do benefício no fato de que a agravante contratou financiamento com uma prestação mensal elevada, bem como no fato de que deixou de comprovar a sua hipossuficiência. Explica que sua situação financeira mudou desde a contratação com o agravado até os dias atuais, sendo declarada na demanda originária a atual condição da autora. Tece considerações acerca da previsão legal do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a lei exige para a concessão da benesse que a parte não esteja em condições de pagar às custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Menciona que, com a atual situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo, de forma que o orçamento mensal da agravante foi onerado. Pondera que o financiamento do veículo cujo contrato busca revisão demonstra que, ainda que as parcelas não sejam de valores elevados, a agravante não está conseguindo arcar com a referida despesa, o que justifica seu direito à gratuidade de justiça perseguida. Ressalta que o fato de ser possuidora de bens que não impede a concessão do benefício em debate. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Menciona que havendo dúvida quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Aduz que juntou a declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Aponta julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que considera como parâmetro o valor correspondente à renda líquida que é a quantia da qual realmente o litigante dispõe para prover suas despesas. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para conceder os benefícios da Justiça Gratuita perseguida. Junta documentos. Preparo não recolhido ante o objeto do recurso. Intimada para se manifestar acerca admissibilidade do recurso, em razão da aparente violação ao princípio da dialeticidade (ID 35618429), a parte apresentou petição de ID 36126227. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedida (ID 110450406, dos autos de origem), ante a impugnação apresentada pela instituição bancária (ID 113566527, dos autos de origem) e a não apresentação dos documentos solicitados para comprovar a manutenção do benefício (ID 115889444, dos autos de origem). A decisão agravada revogou os benefícios sob os seguintes fundamentos: Há questões pendentes nos autos. 1 – DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Tenho que o pleito de revogação comporta deferimento. A despeito do grau de esforço da requerente, vejo que a referida deixou de se atentar para as razões pelas quais este Juízo a instou a complementar os documentos: “A impugnação ainda não comporta definitiva resolução. Isto porque a referida não é suficiente para autorizar a revogação da benesse, mas sim a provocar o robustecimento dos elementos probatórios. De fato, como bem destacado pela requerida, os extratos bancários coligidos aos autos não permitem identificar o titular da conta bancária (ID 109870539). Isto porque consistem em meros prints de tela. Ademais, o fato da parte autora ter declarado patrimônio de R$ 350.000,00 pesa em favor dos argumentos da parte requerida (ID 107420139 - Pág. 3). [...] No mesmo prazo deverá a parte autora juntar os 03 (três) últimos extratos de todas as suas contas bancárias, com precisa identificação de titularidade, CONTRACHEQUES e ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, sob pena de revogação da gratuidade de justiça, com a exigência do recolhimento das custas.” Ou seja, era incumbência da parte autora a colação de documentos comprobatórios, notadamente quanto aos seus extratos bancários, dado que os coligidos inicialmente não possuem o condão de evidenciar a titularidade da conta. Ocorre que, ao retornar ao feito, a parte autora atendeu parcialmente ao comando. Embora tenha coligido declaração do site da Receita indicativo de que não prestou suas últimas declarações, o que indiciaria penúria, tornou a juntar extratos sem precisa identificação de seu titular (ID 117947641). Mesmo o extrato colacionado não permite identificar os destinatários das movimentações PIX realizadas, muito menos o titular que a agraciou com alguns valores, de modo a fazer frente às retiradas operadas. O único elemento bancário com a identificação de sua titularidade é o proveniente do NUBANK. Ocorre que, isoladamente, não permite a elucidação da penúria, dado o não atendimento da ordem supra. Assim sendo, REVOGO a gratuidade de justiça. A parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas que deixou de recolher. Das razões recursais, verifica-se que a autora/agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que sequer tratou do tema referente ao não atendimento da determinação de juntada de documentos cuja exigência se deu em razão dos fundamentos apresentados em sede de impugnação pela instituição bancária. Assim, a agravante limitou-se a afirmar que faz jus à concessão do benefício sem, contudo, tratar os fundamentos da decisão agravada. Desse modo, o recurso não atende ao requisito formal da regularidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I - A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a questionar a ausência de limitação dos descontos aplicáveis aos empréstimos com desconto em conta-corrente, do que não trata a lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1417779, 07074168820198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. 1.1. Conquanto o princípio da dialeticidade em sede de recurso de apelação possa ser relativizado em razão do efeito devolutivo que lhe é inerente, não é o que se observa no presente caso, pois, sob o prisma da extensão do efeito devolutivo, cabe ao tribunal ad quem julgar o recurso nos limites da matéria objeto da insurgência apresentada, já o enfoque na profundidade do efeito devolutivo apenas possibilita ao tribunal ad quem a reanálise de todos os fundamentos que a parte recorrente utilizou para fundamentar seu pedido, inclusive daqueles não apreciados na decisão recorrida, porém relacionados à matéria impugnada (art.1.023, caput e §§1o e 2o, do CPC). 1.2. Ainda que também se verifique o efeito translativo nos recursos, este tem o condão de permitir que o tribunal ad quem analise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se encontrem em situação de superioridade à vontade das partes, tratando-se, pois de matérias de ordem pública. 2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na sentença recorrida, o reconhecimento de violação do princípio da dialeticidade é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1409410, 07289109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022) Desse modo, concluiu-se pela inadmissibilidade do recurso, na medida em que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da decisão agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator